Tribunal: TJDFT
Processo: 0748578-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748578-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELIANE PINTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, PARANA BANCO S/A, BANCO INTER SA, BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. D E S P A C H O Preliminar de recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre a preliminar suscitada em sede de Contrarrazões de Id 67506884, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator